Tribunal: TJDFT
Processo: 0714236-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Processo : 0714236-84.2023.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 59936796) que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação proposta por MARIA GORETE DA SILVA RAMOS em desfavor de DISTRITO FEDERAL, à míngua do preenchimento dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ. A autora apelante requer a tutela provisória recursal para que o apelado forneça assistência medicamentosa prescrita (id. 59936798 - Pág. 22). Contrarrazões para que o recurso seja improvido (id. 59936800). A Procuradoria de Justiça deixou transcorrer o prazo em branco o prazo para parecer (id. 61929524). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. A apelante, atualmente com 56 anos de idade, foi diagnosticada com as seguintes enfermidades (id. 59936771): 1 – osteoartrite avançada de joelhos com lesão meniscal associada, cisto de Baker e deformidades (joelho em varo) 2 – osteoartrite de mãos 3 – osteodiscoartrose de coluna com osteofitose importante com crises de parestesia/paresia intermitente bilateral 4 – fibromialgia 5 – transtorno depressivo agravado pelo falecimento do filho, morto há 3 meses (...). CID-10: M17, M15.9, M5I, M79.7, M54.3, R20.2, M06 Conforme laudo, o médico assistente salientou que as referidas doenças ocasionam limitação funcional importante ocasionando dificuldade de locomoção da apelante. Assim, prescreveu o uso dos fármacos PREGABALINA 75 MG/NOITE, DULOXETINA 30 MG/DIA, DIFOSFATO DE CLOROQUINA 200 MG/DIA (id. 59936771). Ocorre que o Distrito Federal autorizou a dispensação do fármaco padronizado CLONAZEPAM, mas negou o fornecimento dos medicamentos PREGABALINA e DULOXECNA, visto que “estes não são padronizados pela Secretaria de Estado de Saúde do DF e não constam na RENAME vigente e portanto, estão fora da lista de medicamentos dispensados pelo SUS”. (id. 59936772 - Pág. 9/10). Posteriormente, o NATJUS deste TJDFT apresentou Nota Técnica aos autos, posicionando-se “como NÃO FAVORÁVEL às demandas deste processo” (id. 59936777). Ao cabo, o juízo a quo entendeu que a autora, aqui apelante, não logrou êxito em demonstrar o requisito cumulativo, sobretudo, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS (id. 59936796 - Pág. 4). Posto isso, numa análise própria do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, é certo que o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. No entanto, conforme assinalado pelo juízo a quo, em se tratando de determinação de custeio de tratamento contínuo de alto custo, impõe-se maior cautela na análise do pedido liminar, sobretudo porque a concessão do tratamento pleiteado ensejaria o remanejamento de recursos financeiros pelo erário público. Logo, remanesce dúvidas sobre a probabilidade do direito, tendo em vista que a prescrição médica não aparenta ser suficiente para caracterizar o direito. Além disso, não há expressa marcação no laudo médico de urgência ou emergência no acesso ao tratamento, nem consequência imediata (não hipotética ou eventual), tampouco risco de morte, que impeça o aguardo da apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Intimem-se. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator